Tribunal: TJMT
Processo: 1015161-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1015161-52.2020.8.11.0001.
Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: IDALVINO NUNES DE SIQUEIRA.
Recorrida: CLÁUDIA CONCEIÇÃO MOREIRA GOMES.
Data do Julgamento: 23/02/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.
2- In casu, O reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.
3- “Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015161-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IDALVINO NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 348.356.602-34 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), CLAUDIA CONCEIÇÃO MOREIRA GOMES (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO JUSTIFICÁVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS MOLDES DO ARTIGO 51, INCISO I DA LEI No 9.099/95 - CONDENAÇÃO EM CUSTAS - ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência do reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, O reclamante não compareceu à audiência de conciliação e nem comprovou a existência de motivo que justificasse sua ausência.

3-

“Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.” (Enunciado 28 do FONAJE).

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021